Tribunal: STF
Processo: RHC 249348
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. RECEBIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.